Tribunal: STJ
Processo: 0199811-10.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1008153 - GO (2025/0199811-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JEOVA PEREIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: RENAN MACEDO VILELA GOMES - GO049848
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO.
HABEAS CORPUS
REGIME
DOMICILIAR. ART. 117 DA LEP.
IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO
WRIT
AO RECURSO CABÍVEL. FUNDAMENTO NÃO REFUTADO. SÚMULA 182
/STJ. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. ART.
117 DA LEP. ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE DE CÔNJUGE. FALTA DE
DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS. PRECEDENTES.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
14/08/2025
20/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
21 de agosto de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA49741870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/08/2025 14:18:59
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 0de989a8-216d-4e57-9e6c-0d8f6fa72fb1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1008153 - GO (2025/0199811-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JEOVA PEREIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: RENAN MACEDO VILELA GOMES - GO049848
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO.
HABEAS CORPUS
REGIME
DOMICILIAR. ART. 117 DA LEP.
IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO
WRIT
AO RECURSO CABÍVEL. FUNDAMENTO NÃO REFUTADO. SÚMULA 182
/STJ. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. ART.
117 DA LEP. ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE DE CÔNJUGE. FALTA DE
DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS. PRECEDENTES.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JEOVA PEREIRA DOS
SANTOS contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu
liminarmente o
tendo em vista a impossibilidade da impetração
habeas corpus,
substitutiva e a falta de provas sobre a imprescindibilidade dos cuidados do paciente
ao seu cônjuge (fls. 88/90).
O agravante alega, em síntese, que a pretensão não demanda reexame do
conjunto fático-probatório, pois os fatos essenciais são incontroversos.
Sustenta que faz jus à prisão domiciliar, visto que os laudos e relatórios,
desprezados pelas instâncias ordinárias, demonstram é que o cuidado exigido pela
Sra. Maria Lúcia transcende a visita esporádica. Ela necessita de "constante
companhia", de "cuidados rigorosos", de alguém que a auxilie na prevenção de
"quedas e outros acidentes", um risco iminente em razão da "fraqueza e
(fl. 99).
desorientação" provocadas pela quimioterapia
Pede o provimento do agravo regimental (fls. 94/109).
Documento eletrônico VDA48952955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 18:22:02
Código de Controle do Documento: 51553725-410f-48ef-9a5d-a65bc4fff139

Contrarrazões às fls. 126/131.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não comporta conhecimento.
O agravante se limitou a reiterar os argumentos da impetração, consistentes
na necessidade de
e na violação do princípio da proporcionalidade, além de
distinguish
não ser necessário reexaminar provas, sem rebater o fundamento principal, que
ensejou o indeferimento liminar do
, decorrente do fato de ter sido impetrado em
writ
substituição ao recurso cabível.
Assim, tem incidência a Súmula 182 deste Superior Tribunal.
Além disso, a prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no

regime aberto, a teor do que dispõe o art. 117 da Lei de Execução Penal. Contudo,
comprovado que o recluso – não obstante cumpra pena nos regimes fechado ou
semiaberto – esteja acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua
saúde, e que o tratamento médico necessário não possa ser prestado no ambiente

prisional, admite-se, de forma excepcional, sua colocação em prisão domiciliar (HC n.
599.642/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
).
21/6/2021
No caso, o paciente se encontra preso em regime fechado (fl. 22) em razão
de condenação definitiva, não se submetendo ao regime das cautelares, mas aos
termos da Lei de Execução Penal.
Assim, conforme destacado pela origem, o pleito não encontra amparo legal,
haja vista as hipóteses de cabimento da prisão domiciliar não incluírem a hipótese de
concessão para cônjuge em doença grave:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime
aberto em residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante.
Entendo não haver constrangimento ilegal a ser sanado.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA48952955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 18:22:02
Código de Controle do Documento: 51553725-410f-48ef-9a5d-a65bc4fff139

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.008.153 / GO
Número Registro: 2025/0199811-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00973243120178090175 52394195820258090000 70050382020228090051 973243120178090175
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RENAN MACEDO VILELA GOMES
ADVOGADO
: RENAN MACEDO VILELA GOMES - GO049848
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: JEOVA PEREIRA DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JEOVA PEREIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : RENAN MACEDO VILELA GOMES - GO049848
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
Documento eletrônico VDA49723789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:25:29
Código de Controle do Documento: 54aabdaa-6112-49d0-866b-2c64171877b3

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
20/08/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49723789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:25:29
Código de Controle do Documento: 54aabdaa-6112-49d0-866b-2c64171877b3